Tribunal: TJSP
Processo: 2068397-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Tutela de urgência concedida para manutenção do tratamento em clínica eleita. Insurgência da seguradora. Cabimento. A cobertura do tratamento dar-se-á em rede referenciada, desde que seja exatamente idêntica à prescrição do médico assistente. Havendo clínica credenciada que realize o tratamento como

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Autora portadora de transtorno do espectro autista. Tutela de urgência concedida para manutenção do tratamento em clínica eleita. Insurgência da seguradora. Cabimento. A cobertura do tratamento dar-se-á em rede referenciada, desde que seja exatamente idêntica à prescrição do médico assistente. Havendo clínica credenciada que realize o tratamento como prescrito pelo médico e optando a segurada pela clínica particular, o reembolso será parcial nos limites do contrato. Declaração de clínica apta e com disponibilidade de horário para atendimento conforme prescrição médica. Ausência de comprovação, de que a clínica disponibilizada pela operadora de saúde ré não seria apta ou adequada. Decisão reformada. Recurso provido.